Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUXÍLIO-MORADIA. VANTAGEM DE CARÁTER PERMANENTE. INCLUSÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VANTAGEM ASSOCIADA AO EXERCÍCIO DO CARGO. CARÁTER EVENTUAL. NÃO INCLUSÃO.
I. De acordo com os artigos 5o e 9o do Decreto-Lei 2.317/1986, a “gratificação de natal” dos militares do Distrito Federal corresponde ao “soldo” e às “vantagens de caráter permanente”.
II. O auxílio-moradia, a despeito da sua destinação, tem caráter permanente, tanto que se estende à inatividade e é devido durante o cumprimento de pena, consoante prescrevem os artigos 3o, inciso XIV, 6o, inciso IV, e 21, inciso VI, da Lei 10.486/2002, razão pela qual deve ser computado no cálculo da gratificação natalina dos militares do Distrito Federal.
III. O auxílio-alimentação não tem caráter permanente, nos termos dos artigos 3o, inciso XIII, e 21 da Lei 10.486/2002, e do artigo 50, inciso IV, alínea “g”, da Lei 7.289/1984, motivo pelo qual não integra a base de cálculo da gratificação natalina dos militares do Distrito Federal.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.